Tribunal: TJDFT
Processo: 0708868-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708868-17.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: SH DOIS TOQUES REPRESENTACAO ESPORTIVA LTDA, EDNA TEIXEIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. SITUAÇÃO CADASTRAL NA RECEITA FEDERAL. BAIXADA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS ÓRGÃOS OFICIAIS. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO ADMINISTRADOR OU GERENTE. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. NECESSIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS. DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA. FUNDO PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DF – FUNGER/DF. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do REsp no 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. 2. O enunciado da Súmula no 435 do STJ dispõe que “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. 3. A situação cadastral de baixa na Receita Federal não configura dissolução irregular da pessoa jurídica. 4. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios não ocorre de forma automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo, a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do artigo 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo. Precedentes deste eg. TJDFT. 5. No entanto, nas hipóteses em que se constate a presença de certidão de oficial de justiça atestando o encerramento das atividades no endereço da empresa Executada cadastrado nos órgãos oficiais, a presunção relativa da existência de dissolução irregular se robustece, autorizando o redirecionamento automático da execução aos sócios administradores da Executada, o que não ocorreu no caso concreto. 6. A Lei Complementar Distrital no 704/2005 criou o Fundo para a Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal – FUNGER/DF destinado, segundo teor do art. 1o dessa lei, “ao apoio e ao financiamento a empreendedores econômicos que possam incrementar os níveis de emprego e renda no Distrito Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE.”. 7. O crédito proveniente de recursos do FUNGER/DF, inscrito na CDA, não se reveste de natureza tributária, mas de natureza não-tributária, em conformidade com o art. 39, § 2o, da Lei no 4.320/1964. Precedentes do eg. TJDFT. 8. Em se tratando de crédito de natureza não-tributária é inaplicável a indisponibilidade de bens e direitos do executado previsto no art. 185-A do Código Tributário Nacional. Precedentes do c. STJ. 9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos I, IV e VI, §§ 2° e 3°, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, ao argumento de necessidade de liquidação da sociedade empresarial para a extinção regular da sua personalidade jurídica. Entende que deve ser determinado o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente, com fundamento na responsabilidade tributária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 135, inciso III, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027